Tribunal: TJBA
Processo: 8114380-76.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8114380-76.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: E. K. B. A. e outros

Advogado(s)
:
CAMILLA DE SOUZA COUTINHO, THAIS SANTOS IMPROTA BORGES, JOAO VICTOR DE CARVALHO SAMPAIO

18DA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO COM APENAS UM BENEFICIÁRIO (“FALSO COLETIVO”). REAJUSTES ABUSIVOS. SUBSTITUIÇÃO PELOS ÍNDICES DA ANS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS A MAIOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Cuida-se de apelação interposta pela Central Nacional Unimed – Cooperativa Central contra sentença que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Material ajuizada por menor impúbere representado por sua genitora, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a abusividade dos reajustes aplicados ao plano de saúde nos anos de 2022 e 2023, substituindo-os pelos índices da ANS (15,15% e 9,63%, respectivamente), condenando a ré à devolução em dobro dos valores pagos a maior desde novembro de 2021 e determinando que, enquanto perdurar a situação de beneficiário único, sejam observados os percentuais autorizados pela ANS nos reajustes futuros.

II. Questão em discussão
2. Discute-se a legalidade dos reajustes aplicados ao plano de saúde com apenas um beneficiário, contratado na forma coletiva por adesão, bem como a possibilidade de substituição pelos índices da ANS e a restituição em dobro dos valores pagos a maior.

III. Razões de decidir
3. O contrato coletivo por adesão firmado com apenas um beneficiário caracteriza “falso coletivo”, devendo-se aplicar os limites de reajuste previstos para planos individuais, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.
4. A operadora não demonstrou tecnicamente a variação de custos médico-hospitalares (VCMH) que justificasse os reajustes, tampouco apresentou perícia atuarial.
5. A devolução em dobro é cabível diante da ausência de engano justificável, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.
6. O contrato de plano de saúde é de trato sucessivo e natureza essencial, exigindo especial atenção à vulnerabilidade do consumidor, notadamente menor impúbere.
7. Sentença que observou os princípios da boa-fé objetiva, transparência, equilíbrio contratual e função social do contrato.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:

“É abusivo o reajuste de plano de saúde coletivo por adesão com apenas um beneficiário (‘falso coletivo’), devendo-se aplicar os índices autorizados pela ANS para planos individuais.”

“É cabível a restituição em dobro dos valores pagos a maior, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, quando ausente engano justificável.”

Dispositivos legais relevantes citados: CDC, arts. 6º, III, IV, e 42, parágrafo único; CPC, art. 487, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.701.600/SP; REsp 1.360.969/RS (repetitivo); TJSP, Apelação Cível 1030098-35.2023.8.26.0554; TJPE, Apelação Cível 0048497-42.2022.8.17.2001.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
nº
8114380-76.2023.8.05.0001
, em que figuram como parte(s) recorrente(s)
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL
e parte(s) recorrida(s)
E. K. B. A., menor impúbere, representado por RAIDALVA BATISTA DE JESUS
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador (BA), 01 de outubro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator